Tribunal: TJSP
Processo: 2369896-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, arguindo ilegitimidade passiva em razão da emissão dos cheques por pessoa jurídica e nulidade por ausência de citação válida da empresa responsável.
2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. Afastada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, arguindo ilegitimidade passiva em razão da emissão dos cheques por pessoa jurídica e nulidade por ausência de citação válida da empresa responsável.
2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. Afastada. Empresário individual responde pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial, não havendo separação patrimonial entre a pessoa física e a firma individual.
3. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. Afastada. Citação da agravante em 22/06/2019. Tese de nulidade suscitada somente em 22/10/2024, após inúmeras intimações realizadas no endereço reconhecido como legítimo. Circunstância que materializa a "nulidade de algibeira" pela omissão em questionar o vício desde o início do processo. Princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC/15, art. 5°), que vedam o uso estratégico de vícios formais para anular o andamento processual.
4. RECURSO DESPROVIDO.